Tribunal: STF
Processo: Rcl 60569
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Piracaia/SP, em 22.6.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo n. 0011123-91.2018.5.15.0140, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “(...) VÍNCULO DE EMPREGO E CONSECTÁRIOS



    O reclamante alega que esteve zelando pela escola pública municipal, no período de 01/4/2014-26/6/2018, cumprindo jornada além dos limites legais, 12h/dia, sem a percepção de salários e outras garantias trabalhistas, ou seja, foi submetido a condição análoga de escravo e, não bastasse, por ordem judicial foi despejado da residência que ocupava na área da instituição de ensino, sem ter morada.



    A Origem entendeu que ‘embora obrigado a zelar pelo imóvel que ocupava, não foi contratado como empregado’, p.235.



    Mas, o Decreto municipal n. 3.986/2014, que concedeu ao reclamante a permissão de uso a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, a teor de seu art. 2º comprova que o reclamante tinha por obrigação ‘manter a vigilância do prédio e de suas dependências, zelar pela integridade e conservação total do bem, conservando e mantendo o recinto e suas adjacências em perfeitas condições de higiene e limpeza’, p.158.



    Assim, acompanho o parecer do D. Procurador NEI MESSIAS VIEIRA, pois os aludidos compromissos denotam o proveito auferido do labor subordinado pelo Município reclamado, nestes termos:



    ‘Note-se que há a previsão de funções não relacionadas diretamente ao uso do imóvel, tais como a manutenção das 'adjacências em perfeitas condições de higiene e limpeza'. Como visto, não cabia ao reclamante apenas manter sua área de habitação, mas todo o imóvel e adjacências, repete-se.



    Conclui-se, nessas condições, que, durante todo o período em que o reclamante residiu no imóvel, o ente público se beneficiou dessa circunstância, na medida em que ele exerceu, de fato, a atividade de zeladoria e vigia do bem público, zelando pela integridade do local, bem como pela sua conservação.



    De fato, se não fosse a presença do reclamante no imóvel, o reclamado teria que contratar outra pessoa ou Empresa prestadora de serviços, para fazer a vigilância do local. Configurou-se, por conseguinte, o proveito econômico obtido com a força de trabalho do reclamante.



    O contrato de trabalho pode ser tácito. Não necessita manifestação expressa dos ocupantes do polo da relação jurídica para a sua configuração. Basta a prova da prestação de labor por pessoa física, sem oposição do tomador e em seu proveito, conforme configurado na espécie.



    Assim, demonstrada a existência de relação de trabalho - com preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT - e considerando que a contratação ocorreu sem prévia aprovação em concurso, há o direito do recorrente à percepção dos salários relativos ao período trabalhado e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula n° 363 do TST.’, p.272.



    É presumida a subordinação.



    Reformo a r. sentença, para tornando a ação procedente em parte, condenar a reclamada a pagar ao reclamante salários, e depósitos do FGTS e, à falta de prova em contrário que ao réu competia fornecer, considerado o período de 01/4/2014-26/6/2018 e no valor mensal de R$1.391,81, por aplicação da Súmula n. 363 do C. TST:



    ‘363 CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS’.



    Colhe em parte” (fls. 2-4, e-doc. 7).



     Em 25.9.2020, os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (fls. 9-16, e-doc. 7).



    Contra essa decisão o Município de Piracaia/SP interpôs recurso de revista (fls. 138-154, e-doc. 3), inadmitido pelo Tribunal Regional (fls. 156-158, e-doc. 3).



    Em 29.5.2023, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município (e-doc. 4).



    2. Contra a decisão pela qual julgado parcialmente procedente o recurso ordinário do beneficiário o Município de Piracaia/SP ajuíza a presente reclamação, na qual afirma que “pretende garantir a autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3395-DF”(fl. 2).



    Argumenta que, “ao proferir o v. acórdão reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar permissão de uso firmada entre o Poder Público e o reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho invadiu seara de regime jurídico administrativo, conflitando com o entendimento desta Suprema Corte proferido no julgamento da ADI 3395-DF, visto que na ocasião do julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade restou estabelecido que compete à Justiça Comum julgar os casos que envolvam servidores públicos, justamente pelo fundamento que não compete a Corte Laboral o julgamento de temas que envolvam regime jurídico administrativo” (fl. 7). 



    Ressalta que “a relação jurídica que envolve uma permissão de uso não se refere a relação de trabalho e, portanto, não é a Justiça do Trabalho competente para apreciação e julgamento da referida matéria” (fl. 8).



    Salienta que, “ao afastar os termos da permissão de uso, a Justiça laboral ingressa na análise de regime jurídico administrativo, competente para a busca do interesse público, relação regida pelos ditames do direito administrativo que tem como partes cidadão x Poder Público, bem como na autonomia privada do permissionário que se sujeitou a esses termos, o que não é possível” (fl. 8).



    Requer medida liminar, “para suspender a Ação Trabalhista n.º 0011123-91.2018.5.15.0140” (fl. 9).



    No mérito, pede “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o ato reclamado, ante a flagrante violação do entendimento desta Corte exarado na ADI 3395-DF, determinando-se que outro seja proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte no sentido de reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgamento da presente causa” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar parcialmente procedente o recurso ordinário no Processo n. 0011123-91.2018.5.15.0140, para declarar o vínculo empregatício de Paulo Cezar Luz com o Município de Piracaia/SP, condenando o ente federado às verbas trabalhistas e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020). 



    7. Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região declarou o vínculo empregatício entre o Município de Piracaia/SP e o beneficiário, que manteve com a Administração Pública contrato de permissão de uso de bem público, para zelar pela escola pública municipal. 



    Eventual vínculo de prestação de serviço entre o beneficiário da decisão reclamada e o ente federado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0011123-91.2018.5.15.0140 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual, para decidir como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora